Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725648-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO A fim de viabilizar a homologação do acordo, intime-se a apelante LCC Empreendimentos e Construção Ltda. para que promova, no prazo de 5 dias, a regularização da procuração, uma vez que os instrumentos de ID 21288889 e 21288890 não outorgam poderes para transigir (CPC 105). Cumprida a formalidade, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator